Tribunal: TCU
Processo: 011.680/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1882/2020-TCU-Plenário Trata-se de expedientes denominados de "pedido de reexame" (peças 89 e 90) apresentados pelo Sr. Alberto Beltrame e pela Secretaria de Atenção à Saúde, contra o item 9.2 do Acórdão 29/2007-TCU-Plenário (peça 52). Considerando que a deliberação impugnada importou em aplicar multas individuais ao Sr. Alberto Beltrame e à Sra. Cleusa Rodrigues da Silva Bernardo, fundamentadas no art. 58, incisos V e VI, da Lei 8.443/92, tendo em vista o não atendimento aos Ofícios 1.053/2016-TCU/SECEX-RJ e 1.525/2016-TCU/SECEX-RJ.; Considerando que o Acórdão 453/2017-TCU-Plenário (peça 95) tornou insubsistente o item 9.2 do Acórdão 29/2007-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso IV, alínea "b", e § 3o, do Regimento Interno do TCU, c/c o § 3o, do art. 50, da Resolução TCU 259/2014, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: receber o expediente como mera petição e negar seguimento ao pleito, diante da perda do objeto impugnado; e encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao peticionário e aos órgãos/entidades interessados. 1. Processo TC- Processo 011.680/2016-4 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Responsáveis: Alberto Beltrame (XXX.910.510-XX); Cleusa Rodrigues da Silveira Bernardo (XXX.849.541-XX). 1.2. Recorrentes: Secretaria de Atenção à Saúde (00.394.544/0129-49); Alberto Beltrame (XXX.910.510-XX). 1.3. Interessado: Karine Berbigier Ribas (XXX.570.911-XX). 1.4. Órgão/Entidade: Fundação Oswaldo Cruz; Hospital Federal Cardoso Fontes; Hospital Federal da Lagoa; Hospital Federal de Bonsucesso; Hospital Federal do Andaraí; Hospital Federal dos Servidores do Estado; Hospital Federal Ipanema; Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas; Instituto Fernandes Figueira - MS; Ministério da Saúde (vinculador); Núcleo Estadual do Ministério da Saúde No Estado do Rio de Janeiro. 1.5. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.6. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.7. Relator da deliberação recorrida: Ministro Vital do Rêgo 1.8. Unidade Técnica: Secretaria de Recursos (Serur). 1.9. Representação legal: não há. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.